Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0707210-74.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: V. S. M. F., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: LIVIA MARQUES FROTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal no id. 15207068, intimando-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008